Tribunal: TJDFT
Processo: 0754230-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos de Ação Monitória indeferiu requerimento de pesquisa e restrição de bens por meio do sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas de bens por intermédio do sistema CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
3.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas.
4. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário, não se prestando para a localização de bens em demandas executivas privadas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1953675 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.